Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-65.2024.8.11.0020
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000649-65.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MICHAEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 756.795.231-91 (APELANTE), MICHAEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 756.795.231-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DUQUE ESTRADA - CPF: 650.182.061-87 (ASSISTENTE), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (ASSISTENTE), MARCOS LEITE - CPF: 036.775.391-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI
PARA CONDENAÇÃO POR CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIÁVEL. MAJORAÇÃO PENA-BASE ANTE A EMBRIAGUEZ. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO PENA DE MULTA DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, §13º), ameaça (CP, art. 147), cárcere privado (CP, art. 148, §1º, I) e ao pagamento de indenização à vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
agressões físicas à vítima, causando lesões constatadas em exame pericial;
(ii)
ameaça de morte proferida pelo réu;
(iii)
privação da liberdade da vítima durante a noite, impedindo-a de buscar ajuda.

3. Requerimentos do recurso:

3.1. Ministério Público:
(i)
aplicação da
emendatio libelli
para condenação pelo crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146),
(ii)
majoração das penas-base e
(iii)
aumento da indenização à vítima.

3.2. Defesa:
(i)
absolvição pelos crimes de ameaça e cárcere privado e
(ii)
afastamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há elementos para aplicação da
emendatio libelli
e condenação pelo crime de constrangimento ilegal;
(ii)
analisar a suficiência probatória para a condenação pelos crimes de ameaça e cárcere privado;
(iii)
avaliar a necessidade de majoração da pena-base;
(iv)
definir se o valor da indenização deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Tendo em vista a versão fática descrita na denúncia – de que o crime de constrangimento ilegal ocorreu para assegurar o sucesso do delito de cárcere privado – incide no caso concreto o princípio da consunção entre as figuras criminosas, a inviabilizar o pedido do Ministério Público de condenação do apelado pelo crime de constrangimento ilegal.

6. A condenação pelo crime de ameaça se sustenta na palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, à luz da microssistema dos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica.

7. A privação da liberdade da vítima, impedindo-a de sair da residência sob ameaça, caracteriza o crime de cárcere privado, conforme depoimentos e demais provas constantes nos autos.

8. A majoração da pena-base não é cabível, pois o simples fato de o agente ingerir bebida alcoólica não revela maior culpabilidade ou gravidade, porquanto é necessário que o ato gere maior reprovabilidade, exacerbe as ameaças ou o nível das agressões.

9. O valor da indenização deve ser mantido, pois foi fixado de forma razoável e proporcional, considerando o sofrimento da vítima e o pedido expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13º; 147; 148, §1º, I; 146; CPP, arts. 383, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983), AgRg no REsp n. 1.983.733/PE,
AgRg no REsp n. 1.954.736/SC; AgRg no AREsp n. 2.577.912/MG;
TJMT, ApCrim 1001052-79.2021.8.11.0039, ApCrim 1015808-50.2022.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostas pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e pela
Defensoria Pública
em favor do acusado
Michael Gonçalves da Silva
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos n. 1000649-65.2024.8.11.0020, que condenou o apelante pela prática dos
crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, de ameaça (art. 147, do CP), à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa e sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, do CP), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto

(id. 265973842).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público pugna pela aplicação da
emendatio libelli
, a fim de que o réu seja condenado pelo delito de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, do CP, ante a versão apresentada pela vítima em juízo. Ainda, requer a majoração da pena-base de todos os delitos em que foi condenado, aplicando-se a circunstância negativadora de que o réu estava em estado de embriaguez. Por fim, pleiteia pela majoração do
quantum
indenizatório à vítima, sugerindo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 265973864).

A defesa, em
razões recursais,
requer a absolvição do apelante pela insuficiência de provas quanto aos delitos de ameaça e cárcere privado, bem como, pleiteia pelo afastamento da indenização em favor da vítima, em virtude da ausência de condições financeiras do réu e por inexistência de provas produzidas na instrução criminal

(id. 265973868).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial (id. 265973870) e o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo (id. 265973873).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo acusatório e
desprovimento
do recurso da defesa (id. 272699890).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Michael Gonçalves da Silva
foi denunciado como incurso no art. 129, §13º, art. 147,
caput,
e art. 148, §1, inciso I, todos do Código Penal, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
1.
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 05 de abril de 2024, por volta das 23h00min, na Rua João Inácio Fraga, s/n, nas proximidades da ‘Mercearia Freitas’, Bairro Vila Aeroporto, Município de Alto Araguaia/MT,
Michael Gonçalves da Silva
, vulgo ‘
Boca de Jararaca”’
,

contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da Sra. Michelly (Marcos Leite), sua companheira.

2.
Consta, ademais, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 05 de abril de 2024, por volta das 23h00min, na Rua João Inácio Fraga, s/n, nas proximidades da ‘Mercearia Freitas’, Bairro Vila Aeroporto, Município de Alto Araguaia/MT,
Michael Gonçalves da Silva
, vulgo
‘Boca de Jararaca’
, ameaçou a Sra. Michelly (Marcos Leite), sua companheira, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

3.
Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, entre as 23h00min do dia 05 até as 9h30min do dia 06 de abril de 2024, na Rua João Inácio Fraga, s/n, nas proximidades da ‘Mercearia Freitas’, Bairro Vila Aeroporto, Município de Alto Araguaia/MT,
Michael Gonçalves da Silva
, vulgo ‘
Boca de Jararaca’
,

privou Michelly (Marcos Leite), sua companheira, de sua liberdade, mediante cárcere privado.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, após se embriagar, o denunciado investiu contra a vítima e desferiu socos, tapas e chutes contra Michelly, causando-lhe as lesões materializadas no Laudo Pericial de Id.152229268, p. 28/29.

Ademais, também no contexto das agressões, o indiciado afirmou à ofendida que iria lhe matar.

Não satisfeito, o denunciado se apossou do celular da vítima, a fim de impedir que ela solicitasse ajuda, obrigando-a, sob ameaças, a permanecer na residência comum durante a noite.

Somente na manhã do dia seguinte, após um descuido do indiciado, a vítima conseguiu sair do local e foi até a casa de sua avó, ocasião em que solicitou auxílio policial.

Então, a Polícia Militar se dirigiu até o imóvel e prendeu o denunciado em flagrante delito.(...)”.
(id. 265973794).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou procedente a ação penal, condenando o apelante à pena total de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de um salário-mínimo vigente à época dos fatos à título de reparação de danos (art. 387, inciso IV, do CPP).

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

O Ministério Público pleiteia a aplicação do incidente processual da
emendatio libelli
para que o apelado seja condenado pelo delito de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal), sob o argumento que apesar de não ter sido tipificada na denúncia, o fato foi claramente descrito.

O pleito acusatório não comporta acolhimento.

Sabe-se que é perfeitamente possível o reconhecimento de circunstância delitiva não explicitamente tipificada na inicial acusatória, se suficientemente descrita/narrada, notadamente porque o réu defende-se da descrição fática da inicial e não da tipificação penal atribuída pela acusação.

Em síntese, o magistrado não está vinculado à capitulação jurídica apresentada, mas apenas aos fatos narrados, de sorte que, havendo necessidade, poderá o reconhecer tipificação penal diversa da que conste na exordial acusatória, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Apesar da possibilidade da
emendatio libelli
em segundo grau, não se mostra aplicável ao caso em análise, pelo que passo a expor.

Consta da narrativa da denúncia o seguinte contexto:
“(...) Não satisfeito, o denunciado se apossou do celular da vítima, a fim de impedir que ela solicitasse ajuda, obrigando-a, sob ameaças, a permanecer na residência comum durante a noite. (...)”
(
sic,
id. 265973794).

O
Parquet
requer o reconhecimento da ocorrência do delito de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal), por ter o apelado retirado o aparelho celular da vítima para impedi-la de pedir ajuda.

O delito de constrangimento ilegal é crime material, cuja consumação se dá quando a vítima deixa de fazer o que a lei permite ou faz aquilo que a lei proíbe. Ou seja, consiste no comportamento de retirar de uma pessoa a sua liberdade agir de acordo com sua vontade, sendo necessário que o agente imponha à vítima um comportamento certo e determinado. Além disso, o comportamento há de ser ilegal, isto é, a ação ou omissão pretendida pelo sujeito ativo deve estar em desconformidade com a legislação em vigor.

Na exordial há descrição sucinta indicando que o apelado constrangeu a vítima se apossando do seu celular, mediante grave ameaça, para impedir que ela solicitasse ajuda, todavia, do contexto dos fatos, denota-se que o referido constrangimento objetivou privar a liberdade de autodeterminação da ofendida para garantir a consumação do delito de cárcere privado (art. 148, do Código Penal), que é crime mais grave.

Com efeito, a absorção de um delito menos grave por um delito mais grave decorre do princípio da consunção, que somente tem cabimento quando um crime de alcance menos abrangente praticado pelo agente for meio necessário, seja na fase preparatória ou executória, para a prática de uma infração mais abrangente, ainda que os crimes tutelem bens jurídicos diversos.

O tema é abordado por Guilherme de Souza Nucci, do seguinte modo:

“(...) Quando o fato previsto por uma lei está, igualmente, contido em outro de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra (...)”
(Manual de Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. P. 151/152).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também admite a incidência do princípio da consunção sobre delitos que possuam bens jurídicos diversos:

“(...) Esta ‘Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave por outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quanto utilizado como instrumento para a consecução deste último’ (AgRg no AREsp n. 691.844/PA) (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.954.736/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023).

“(...) O STJ admite ser possível a absorção de crime mais grave por menos grave, ainda que tais tipos penais tutelem bens jurídicos distintos, desde que seja constatada uma relação de meio e fim. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.912/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/06/2024).

No caso concreto, o plano fático estabilizado na denúncia assenta que o crime de constrangimento ilegal ocorreu no mesmo contexto fático do delito de cárcere privado, bem assim que havia um único desígnio, qual seja, privar a liberdade da vítima, permitindo concluir que o constrangimento ilegal foi meio necessário para a consumação do crime de cárcere privado, mesmo porque se houvesse comunicação da vítima em cárcere com terceiros, este não se consumaria.

Assim, resta descaracterizada a autonomia da conduta tipificada no art. 146, do Código Penal, sendo absorvida pelo delito de cárcere privado (art. 148, do Código Penal), a denotar a incidência do instituto da consunção.

Posto isso, o pleito
não comporta
acolhimento.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Prova de materialidade e autoria do delito de ameaça (art. 147, CP)

A defesa pugnou pela absolvição do apelante Michael do delito de ameaça
alegando que a prova produzida é insuficiente para sustentar o édito condenatório. Afirma que a palavra da vítima, embora relevante, deve ser apreciada com ressalvas, em razão de seu envolvimento com os fatos.

A pretensão não comporta acolhimento.

Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima é dotada de superlativo valor probatório, uma vez que normalmente ocorrem às escondidas.

Na fase policial, a
vítima
afirmou que o apelante proferiu ameaças de morte assim que chegou em casa e passou a agredi-la sem qualquer motivo

(id. 265972290), tal versão foi reafirmada em Juízo.

Outrossim, denota-se que a ameaça se deu em meio às lesões corporais perpetradas pelo apelante, delito que sequer foi questionado pela defesa e os fatos foram relatados nos depoimentos dos policiais militares, inexistindo indícios de que a vítima estaria mentindo com relação às ameaças.

Diante do contexto probatório, observa-se que a palavra da vítima se mostrou coerente e robusta ao longo de toda a persecução penal, descrevendo em detalhes a dinâmica delitiva, sem qualquer contradição ou discrepância relevante.

Neste sentido: “
Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente quando coerente em ambas as fases processuais. A ameaça descrita na denúncia restou comprovada pela narrativa coerente e consistente da vítima
” (N.U 1001052-79.2021.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Desse modo,
rejeito
o pedido de absolvição.

2.2. Prova de materialidade e autoria do delito de cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, inciso I, CP)

A respeito do crime de cárcere privado, o apelante aduz que as provas extraídas dos autos são controversas, pois a vítima inicialmente alegou que teve sua liberdade restrita durante o período noturno, porém depois declarou que pela manhã conseguiu sair e buscar ajuda.

O pedido defensivo não comporta acolhimento.

Na visão da doutrina,
“Sequestro e cárcere privado são formas de privar alguém de sua liberdade de locomoção, isto é, do livre arbítrio, da livre escolha de pessoa faz sobre o local em que deseja ficar ou o momento de locomover-se para outro diverso daquele em que se acha”.
(Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Partes Especial – Volume Único. 17 Ed. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Pág. 271).

No caso em comento, restou comprovado que a vítima teve sua liberdade cerceada, como bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau.

Em juízo, a vítima
Michelly Leite
declarou que:

“(...)
o réu retornou do trabalho além do horário normal; ele já chegou alterado; estava faltando coisas em casa, então pediu que ele comprasse, mas ele saiu e continuou bebendo; ele retornou e já começou a fazer ameaças, lhe bateu e não deixou sair;
ele dormiu na porta e a depoente foi para o quarto dormir
; levou socos, tapas e chutes; o réu tentou corta-la com canivete; teve um problema de saúde e ficou debilitada na época, então não o agrediu; padeceu de neurotoxoplasmose; ele disse que ia matá-la; queria que fizesse comida na hora que ele chegou, como se recusou, ele ficou mais alterado; o réu chegou por volta das 21h;
a vítima conseguiu sair porque ele ainda estava dormindo; ele dormiu no sofá que ficava na área, em frente à porta;
moraram juntos por 06 anos; reataram após os fatos e ficaram juntos por 2 meses e romperam de vez; estava sem os movimentos do lado esquerdo;
o réu sentou na porta e a empurrou nas vezes que tentou sair; o réu ficou cerca de 3h na porta
(...)” – (degravação na sentença id. 265973842).

Perante a
autoridade policial a ofendida
esclareceu que reside em uma quitinete que possui apenas uma saída e após as agressões o apelante foi dormir no sofá que fica próximo a porta, assim todas as vezes que tentou sair o réu acordava e a ameaçava, tendo consigo sair apenas pela manhã quando o agressor foi ao banheiro. (id. 265972290).

O policial militar
Alessandro Duque Strada
, policial militar, declarou na solenidade instrutória que:
(...)

a ofendida contou que o réu tomou o celular dela e a deixou incomunicável naquela noite

(...)
” (degravação na sentença id. 265973842).

O apelante
Michael Gonçalves da Silva
negou o cárcere privado dizendo que a ofendida dormiu normalmente em casa e pela manhã saiu sem qualquer empecilho.

Não se pode olvidar do valor probatório da palavra da vítima nos delitos cometidos no âmbito doméstico, geralmente praticados às ocultas, longe de testemunhas, notadamente quando as declarações se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e demais provas produzidas nos autos. A vítima no presente caso manteve sua versão, inexistindo qualquer elemento para infirmar a credibilidade de seus relatos, merecendo valoração positiva.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA PREPONDERANTE. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. AFASTAR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. PARCIAL POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DANO PSICOLÓGICO. VIABILIDADE. FORÇA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) Tese de julgamento: “
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar.
2. É possível a condenação pelo crime previsto no art. 147-B do CP a partir da comprovação do abalo psicológico pelas declarações da vítima, sendo prescindível a realização de laudo pericial. (...)”
(TJMT. ApCrim 1000810-98.2022.8.11.0035, Realtor Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Com efeito, para a caracterização do delito de cárcere privado basta que a vítima esteja impedida de sair do local onde se encontra, que esteja privada de locomoção, mesmo que por um curto espaço de tempo, o que ocorreu
in casu.

Assim, do cotejo dos elementos dos autos, forçoso concluir que existem provas robustas e seguras de que o apelante praticou o delito de cárcere privado (art. 148, §1º, inciso I, do CP).

Ante o exposto,
rejeito
o pleito defensivo.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

O Ministério Público requer a majoração da pena base dos delitos imputados reconhecendo como circunstância negativadora o estado de embriaguez do apelado no momento dos fatos.

Não merece acolhimento o pedido do
Parquet.

Cada circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal deve ser analisada individualmente, com a sua respectiva valoração ou não, conforme o caso, sempre em decisão fundamentada.

Isto é, o magistrado deve aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do delito. Quando considerar desfavorável qualquer circunstância judicial, deve declinar motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso dos autos, o magistrado singular, na primeira fase de todos os delitos imputados, não reconheceu qualquer circunstância judicial desfavorável, mantendo a pena-base em seu mínimo legal:

“(...)DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Na primeira fase, a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os
antecedentes
são favoráveis. A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
e as
circunstâncias

do crime
são punidos pelo próprio tipo penal. As
consequências do crime
são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Por fim, o
comportamento da vítima
demonstra-se neutro, não requer valoração extrapenal. (...).

DO CRIME DE AMEAÇA

Na primeira fase, a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os
antecedentes
são favoráveis. A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
e as
circunstâncias

do crime
são punidos pelo próprio tipo penal. As
consequências do crime
são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Por fim, o
comportamento da vítima
demonstra-se neutro, não requer valoração extrapenal.

Dessa maneira,
fixa-se a pena base em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.(...).

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

Na primeira fase, a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os
antecedentes
são favoráveis. A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
e as
circunstâncias

do crime
são punidos pelo próprio tipo penal. As
consequências do crime
são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Por fim, o
comportamento da vítima
demonstra-se neutro, não requer valoração extrapenal.

Dessa maneira,
fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.(...)”.

Em que pese os argumentos ministeriais, a prova dos autos deixa dúvidas quanto à gravidade advinda da ingestão de bebida alcoólica, notadamente porque não se tem prova concreta acerca do nível de embriaguez do apelante, tampouco se a condição agravou sua reação durante o desentendimento do casal.

Assim, ainda que não haja dúvidas de que o apelado ingeriu bebida alcoólica, não se sabe a quantidade foi exorbitante, muito menos se houve embriaguez exagerada, como forma de agravar a situação vivenciada pela vítima.

Importante considerar que o simples fato de o agente ingerir bebida alcoólica não revela maior culpabilidade ou gravidade, é preciso que o ato gere maior reprovabilidade, exacerbe as ameaças ou o nível das agressões, elemento não evidenciado no caso em exame.

Diante disso, concluo que a pretensão ministerial carece de provas efetivas quanto ao estado de embriaguez do apelante e ao efeito da condição, isso é, se agravou as ameaças e agressões praticadas.

Assim,
desprovejo
o pedido ministerial.

3.2. Da pena definitiva fixada ao crime de ameaça (art. 147, do Código Penal)

Apesar de não ter sido objetivo de irresignação defensiva, verifica-se que o magistrado de piso fixou para o delito de ameaça a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

No entanto, conforme dispõe o artigo 147,
caput
, do Código Penal, a pena prevista é de detenção, de um a seis meses,
ou
multa. Dessa forma, ao optar pela pena privativa de liberdade, o juiz não poderia cumular com a pena pecuniária de multa.

Assim, verifico que a reprimenda deve ser reajustada,
de ofício
, passando a fixar para o delito de ameaça a pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, excluindo a pena de multa.

4. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

A defesa pugna pela desconstituição da condenação de indenização à vítima, sustentando a ausência de condições financeiras do réu e inexistência de provas quanto ao suposto prejuízo sofrido pela ofendida.

O pleito não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

Importante consignar que a vítima neste caso é mulher trans e segundo o Superior Tribunal de Justiça, a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais.

RECURSO ESPECIAL.
MULHER TRANS.
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006, LEI MARIA DA PENHA.
CRITÉRIO EXCLUSIVAMENTE BIOLÓGICO. AFASTAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE SEXO E GÊNERO. IDENTIDADE. VIOLÊNCIA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RELAÇÃO DE PODER E MODUS OPERANDI. ALCANCE TELEOLÓGICO DA LEI. MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2. É descabida a preponderância, tal qual se deu no acórdão impugnado, de um fator meramente biológico sobre o que realmente importa para a incidência da Lei Maria da Penha, cujo arcabouço protetivo se volta a julgar autores de crimes perpetrados em situação de violência doméstica, familiar ou afetiva contra mulheres. Efetivamente, conquanto o acórdão recorrido reconheça diversos direitos relativos à própria existência de pessoas trans, limita à condição de mulher biológica o direito à proteção conferida pela Lei Maria da Penha. (...) 5. A balizada doutrina sobre o tema leva à conclusão de que as relações de gênero podem ser estudadas com base nas identidades feminina e masculina. Gênero é questão cultural, social, e significa interações entre homens e mulheres. Uma análise de gênero pode se limitar a descrever essas dinâmicas. O feminismo vai além, ao mostrar que essas relações são de poder e que produzem injustiça no contexto do patriarcado. Por outro lado, sexo refere-se às características biológicas dos aparelhos reprodutores feminino e masculino, bem como ao seu funcionamento, de modo que o conceito de sexo, como visto, não define a identidade de gênero.
Em uma perspectiva não meramente biológica, portanto, mulher trans mulher é. (...)”.
(STJ. REsp n. 1.977.124/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

No caso, os crimes praticados pelo apelante se enquadram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

Por outro lado, o

Órgão Ministerial pretende a majoração do valor arbitrado pelo juízo singular, sugerindo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o argumento que a reparação civil se encontra desarrazoada ao sofrimento da vítima, que foi agredida, ameaçada e privada de liberdade, cujas cicatrizes se alastrarão ao longo de sua vida.

Em que pese o fundamento ministerial, a quantia fixada deve ser mantida.

Isso porque, para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano.

Nesse sentido, vislumbra-se que a importância de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) atende os requisitos acima mencionados, sobretudo diante da ausência de comprovação, cujo ônus era do apelante, de que não possui condições financeiras para arcar com o valor, razão pela qual não há se falar em redução da quantia arbitrada.

Diante disso, mantenho o
quantum
fixado em sentença.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos apelos interpostos pelo Ministério Público de Mato Grosso e pelo acusado
Michael Gonçalves da Silva,
em parcial consonância com o parecer ministerial.

De ofício, procedo à
exclusão
da pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade ao delito de ameaça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025